Tribunal: TJDFT
Processo: 0007904-61.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007904-61.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo encontra-se na fase de atualização dos cálculos dos substituídos processuais que prosseguem na execução. As planilhas de cálculos foram apresentadas pela Contadoria Judicial aos ids 16608085 e 16608087. Em cumprimento à decisão de id 16057594, determino a intimação das partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem sobre as planilhas juntadas aos ids 16608085 e 16608087. I. Brasília, 23 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador